Tribunal: TJMT
Processo: 1032059-67.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032059-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERNESTINA BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 241.789.181-68 (RECORRIDO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. PROVA UNILATERAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado do banco recorrente, reformando a sentença de primeiro grau que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos da autora. A embargante alega omissões e contradições no julgado quanto à impugnação específica produzida, à tentativa administrativa de solução, à fragilidade do dossiê probatório, à aplicação do CDC, ao conjunto probatório de descontos e à ausência de condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem sua integração ou modificação, especialmente quanto: (i) à análise da impugnação específica apresentada pela autora; (
ii
) à tentativa administrativa de solução; (
iii
) à fragilidade do dossiê probatório; (
iv
) à aplicação do CDC e inversão do ônus da prova; (v) ao conjunto probatório de descontos; e (vi) à ausência de condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão passível de embargos de declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado, o que não se verifica no caso, pois o acórdão analisou as provas produzidas nos autos e formou sua convicção com base nelas.

4. A impugnação apresentada pela parte autora foi considerada genérica, não atacando especificamente os elementos de segurança do documento eletrônico apresentado pelo banco, como os
IPs
identificados e a biometria facial, sendo insuficiente para afastar a presunção de autenticidade do documento.

5. A ausência de resposta à tentativa administrativa não gera automaticamente direito à procedência da demanda judicial, tendo o acórdão analisado as provas produzidas nos autos independentemente da tentativa de solução administrativa.

6. Não há omissão quanto à aplicação do CDC e inversão do ônus da prova quando existem provas suficientes produzidas nos autos, tendo o acórdão analisado o dossiê que traz evidências da celebração do contrato, incluindo elementos de segurança como biometria facial e
IPs
identificados.

7. Quanto aos honorários sucumbenciais, o acórdão foi explícito ao dispor que "Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 e diante do provimento do recurso deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios", não havendo omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não servindo para rediscutir o mérito da causa. 2. Não caracteriza omissão quando o julgado não aborda tema que foi prejudicado por fundamento já existente na decisão. 3. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não servindo para apontar divergência com outros julgados ou com a interpretação da parte sobre as provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/06/2017; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/12/2016; TRF-3,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal Inês Virginia Prado Soares, Sétima Turma, j. 18/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:
1032059-67.2025.8.11.0001

Embargante:
ERNESTINA BRITO DE OLIVEIRA

Embargado:
BANCO AGIBANK SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ERNESTINA BRITO DE OLIVEIRA opôs Embargos de Declaração (ID 313636366/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 312610352/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa quanto à impugnação específica produzida pela autora na impugnação à contestação (ID 303415359); b) omissa quanto à tentativa administrativa e prova do envio de notificação extrajudicial com AR; c) omissa/contraditória quanto à fragilidade do dossiê e das provas unilaterais (selfie, prints, dossiê de auditoria); d) omissa quanto à aplicação do CDC, inversão do ônus da prova e proteção do consumidor idoso; e) omissa quanto ao conjunto probatório de descontos apresentados pela autora; f) contraditória quanto à afirmação de ausência de impugnação específica; g) omissa quanto à ausência de condenação em honorários sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões dos Embargos de Declaração.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região//, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)"

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)"

Em relação às alegações de omissão quanto à impugnação específica produzida pela autora, verifico que não há omissão a ser sanada. Analisando a impugnação apresentada pela parte autora (ID 303415359), constata-se que esta foi genérica, não atacando especificamente os elementos de segurança do documento eletrônico apresentado pelo banco, como os
IPs
identificados e a biometria facial. A impugnação genérica não é suficiente para afastar a presunção de autenticidade do documento, conforme bem destacado no acórdão embargado.

Quanto à alegada omissão sobre a tentativa administrativa e prova do envio de notificação extrajudicial com AR, também não se verifica omissão, pois a ausência de resposta administrativa não gera automaticamente direito à procedência da demanda judicial. O acórdão analisou as provas produzidas nos autos e formou sua convicção com base nelas, independentemente da tentativa de solução administrativa.

No que tange à alegada omissão

quanto à fragilidade do dossiê e das provas unilaterais, o acórdão foi claro ao analisar as provas apresentadas, concluindo que o dossiê traz evidências suficientes da celebração do contrato, incluindo elementos de segurança como biometria facial e
I
Ps

identificados.

Sobre a omissão quanto à aplicação do CDC, inversão do ônus da prova e proteção do consumidor idoso, bem como quanto ao conjunto probatório de descontos apresentados pela
autora,
não há que se falar em inversão do ônus da prova quando existem provas suficientes produzidas nos autos. O acórdão analisou as provas e formou sua convicção, não sendo necessário discorrer sobre a inversão do ônus probatório quando as provas já foram devidamente produzidas e analisadas.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre honorários sucumbenciais, o acórdão foi explícito ao dispor que "Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 e diante do provimento do recurso deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios", não havendo, portanto, omissão a ser sanada.

Vale destacar que, n
ão caracteriza omissão quando o juiz não aborda o tema, pelo fato deste ter sido prejudicado por algum fundamento já existente na decisão.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) III - Compete ao magistrado fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação tomada, tudo em respeito ao disposto no artigo 93, IX, da Carta Magna de 1988. Tal raciocínio não
origina
contudo, a obrigação de dar respostas a dispositivos assinalados que não comportam maiores esclarecimentos em face da conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum. (...) (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 604.236/DF, Rel.
Ministro GILSON
DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2004, DJ 20/09/2004 p. 326)."

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Nesse sentido:

"(...) 1. "
A contradição

sanável por
meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por
exemplo,
a
incompatibilidade entre
a fundamentação e o dispositivo da própria decisão.
Em outras
palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova." (
AgRg
no REsp 1189309/
RJ, Rel.
Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013
).(...)
(STJ//
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)"

Quanto à alegada contradição entre a afirmação de inexistência de impugnação específica e a realidade dos autos
,
não se verifica contradição interna no julgado. Como já mencionado, a impugnação apresentada pela parte autora foi genérica, não atacando especificamente os elementos de segurança do documento eletrônico, o que justifica a conclusão do acórdão.

Portanto, nota-se não haver contradição interna no julgado, razão pela qual os declaratórios devem ser rejeitados.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

"Art. 48
//
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de
ofício.
"

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)"

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025